Tribunal: TJPA
Processo: 0005169-54.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005169-54.2018.8.14.0136

APELANTE: LUCIANO GIMENES ARAGAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO.

DENÚNCIA RECEBIDA EM 09/01/2020. SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA EM 06/06/2024. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 06 MESES DE DETENÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

DECORRIDOS MAIS DE 03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA.

PRAZO PRESCRICIONAL, DE ACORDO COM O ART. 109, VI, DO CPB, É DE 03 (TRÊS) ANOS. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NO ART. 110, § 1º, DO CPB.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, VI E ART. 110, § 1º, TODOS DO CP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública, em favor de

LUCIANO GIMENES ARAGÃO
,
contra decisão do MM. Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás, que o condenou a cumprir pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão
da Carteira Nacional de Habilitação por igual período, pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com a denúncia (ID 21350876), no dia
6 de junho de 2018, Luciano Gimenes Aragão foi flagrado conduzindo um veículo automotor, sem possuir habilitação e com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool, gerando perigo de dano, no município de Canaã dos Carajás.

De acordo com os relatos, uma guarnição da Polícia Militar foi informada sobre a condução perigosa de um veículo Renault Duster, que trafegava em zigue-zague pela Avenida Weyne Cavalcante, no centro da cidade. Após abordagem, os policiais constataram sinais evidentes de embriaguez no condutor, como odor etílico, falta de equilíbrio, fala desconexa e olhos avermelhados. Luciano confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e admitiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A autoria e a materialidade dos crimes foram comprovadas por meio de depoimentos testemunhais, confissão do acusado, e auto de apresentação e apreensão.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 306,
caput
e art. 309, ambos do CTB.

Em ID 21350880 – fl. 01, recebida a denúncia em 09/01/2020;

Na sentença, ID 21350973, publicada no dia 06/06/2024, a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 306 do CTB.

Em Razoes recursais, ID 21350977, requereu a defesa o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa.

Em contrarrazoes, ID 21350984, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 23582468, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Adentrando no mérito recursal, tem-se que o apelante requer, em tese única, que se reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pois, afirma, a denúncia foi recebida em 09/01/2020; a sentença penal condenatória, prolatada/publicada 06/06/2024, o condenou a cumprir pena de 06 meses de detenção, já tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, não havendo mais, portanto, qualquer possibilidade de agravamento da pena.

Há que ser dado provimento ao apelo.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva prevista no artigo 306 do CTB, restando cominada pena de 06 meses de detenção, penalidade que, nos termos dos artigos 109, VI, do CPB, prescreve em 03 (três) anos.

Dessa forma, considerando que a denúncia foi recebida em 09/01/2020 (ID 21350880 – fl. 01) e que a sentença penal condenatória foi prolatada e publicada apenas em 06/06/2024 (ID 21350973), já transitada em julgado para o Ministério Público, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Assim, é cabível o provimento do recurso de apelação, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior a 3 anos.

Ressalto que, com o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 06 meses de detenção

fixada pelo juízo
a quo
para o crime pelo qual foi o ora apelante denunciado e condenado, art. 306 do CTB, que, conforme dispõe o art. 109, VI do CP, prescreve em 03 (três) anos, como ao norte consignado.

Acerca do provimento ao apelo, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

"... No presente caso, a contagem da prescrição iniciou-se com o recebimento da denúncia, datado de 09/01/2020.

Ressalte-se que o réu foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, conforme sentença (ID. 21350973) publicada em 06/06/2024.

Assim sendo, tendo em vista o que dispõe o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pena por infringência ao artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, deve ocorrer em 03 (três) anos.

Desse modo, é notório que razão assiste à defesa, haja vista que passado o intervalo de tempo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (09/01/2020) e a publicação da sentença condenatória (06/06/2024)...".

Diante disso, tendo transcorrido mais de 3 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, é imperativo reconhecer que o lapso prescricional foi excedido.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento, reconhecendo extinta a punibilidade do ora apelante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI e art. 110, § 1º, do CPB, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
10
de
dezembro
de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/12/2024